Tribunal: TJDFT
Processo: 0720466-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0720466-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA AGRAVADO: PEDRO ANTONIO HERCOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por FRANCISCO DE ASSIS DE LIMA contra as r. decisões (ID n. 159248786 e 159337028 dos autos de origem) proferidas pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória do contrato de locação comercial c/c depósito judicial c/c indenização por perdas e danos n. 0721101-77.2023.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de PEDRO ANTONIO HERCOS, ora agravado, indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório (ID n. 159337028) e determinou “a expedição de alvará para liberação dos valores depositados no processo em favor do autor” (ID n. 159337028). Em suas razões recursais em ID n. 47106467, o agravante alega o juízo a quo proferiu a decisão em ID n. 159337028 sob o fundamento de que “o contrato de ID 159229097 prevê o término em 31/10/2022, portanto, a ação deveria ter sido proposta antes do término do contrato, contudo, o autor ajuizou a ação no dia 19/05/2023, razão pela qual, neste juízo de cognição sumária, a liminar deve ser indeferida”, sem levar em consideração o fato de que o agravante, após o vencimento do contrato, fez um acordo verbal provisório com o agravado, no qual reajustaram o aluguel para o valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) e a taxa de condomínio valor de R$848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais), valores estes pagos corretamente pelo agravante. Afirma, assim, que o juízo a quo não analisou, na decisão que indeferiu o pedido de fixação de aluguel provisório, a realização do citado acordo verbal, o pagamento de aluguéis no período de 31/10/222 até 10/04/2023 (ID n. 159229101 até 159229109 dos autos de origem), bem como a figura da renovação tácita do contrato de locação comercial. Aduz, assim, que teria havido cerceamento de defesa e dano processual e material. Sustenta que o agravante buscou a tutela jurisdicional em razão de que o agravado não enviou ao agravante o boleto do aluguel de 10/05/2023 e, até a data do ingresso da ação renovatória, não havia formalizado novo contrato de locação comercial. Alega que o agravante é sócio proprietário da DROGARIA SANTA LÚCIA LTDA, inscrita no CNPJ n. 00.740.506/0001-37, instalada no ano 2000 nas dependências do imóvel da locação comercial situado na SCLN 407, Bloco “A”, Lojas 31,35,39 e 11SS, CEP: 70.855- 510, Asa Norte, em Brasília/DF, de modo que receia perder o seu ponto comercial, fundo de comércio, bem como sua clientela. Assim, continua, a fixação de aluguel provisório é imprescindível para a formalização da renovação do contrato de locação comercial, renovação esta que já foi realizada por acordo verbal comprovado pelos já citados pagamentos de aluguéis. Cita, como argumento de reforço, o disposto no art. 46 da Lei 8.245/1991[1], que prevê a presunção de prorrogação por prazo indeterminado da locação. Afirma, ainda, que se aplica à hipótese o disposto no art. 335 do Código Civil[2], que dispõe sobre o pagamento em consignação, razão pela qual o agravante formalizou o depósito judicial referente ao aluguel de 10/05/2023 inserido no ID n. 159238798 dos autos de origem. Assim, alega que a decisão de ID n. 159337028 causa dano processual e material, razão pela qual deve ser reformada. Cita, ainda, acordão proferido por E. Tribunal de Justiça. Desta forma, requer a concessão de tutela de urgência para que seja fixado provisoriamente o aluguel, com base no último aluguel de 31/10/2022 previsto na cláusula 5a, do contrato firmado em 01/11/2019 no valor de R$ 6.655,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais), a continuidade do depósito em juízo até a renovação do contrato de locação com início no dia 01/11/2022 e término em 31/10/2027 e apuração judicial do novo aluguel, bem como seja mantida a taxa de condomínio atualmente paga de R$ 848,00 (oitocentos e quarenta e oito reais). No mérito, requer a reforma das decisões agravadas. Preparo regular no ID n. 47106468. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[3], ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[4] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[5]). Consoante anteriormente relatado, os autos de origem cuidam de ação renovatória em que o agravante pleiteou a concessão de tutela de urgência tendo requerido a fixação provisória do aluguel, a qual foi indeferida pelo d. Juízo a quo nos seguintes termos: Trata-se de ação renovatória de aluguel, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo locatário, postulando a fixação provisória do aluguel nos termos propostos em sua inicial. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que o art. 51, §5o, da Lei 8.245/91 prevê: “Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor.” Na espécie, o contrato de ID 159229097 prevê o término em 31/10/2022, portanto, a ação deveria ter sido proposta antes do término do contrato, contudo, o autor ajuizou a ação no dia 19/05/2023, razão pela qual, neste juízo de cognição sumária, a liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fixação de aluguel provisório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, designe-se audiência de conciliação (NUVIMEC), na forma do artigo 334 do Código de Processo Civil. (ID n. 159248786 dos autos de origem – g.n.) Ante o indeferimento da liminar, determino a expedição de alvará para liberação dos valores depositados no processo em favor do autor. (ID n. 159337028 dos autos de origem). Assim, foi interposto o presente agravo de instrumento a fim de ver reformadas as decisões recorridas. Sabe-se que a ação renovatória tem por objetivo a renovação do contrato de locação comercial, segundo as condições firmadas inicialmente pelas partes ou conforme as que sejam fixadas pelo órgão judicante. Desse modo, busca a prorrogação ou a continuação do contrato de locação para fins comerciais e proteção de fundo de comércio. Cediço que, para que possa haver a renovação judicial do contrato de locação comercial, os fatos alegados pelo autor, ora recorrente, devem se enquadrar na hipótese legal para renovação do contrato de alugue comercial, consoante prevê o art. 51 da lei n. 8.245/1991. Confira-se: Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário. § 2o Quando o contrato autorizar que o locatário utilize o imóvel para as atividades de sociedade de que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser exercido pelo locatário ou pela sociedade. § 3o Dissolvida a sociedade comercial por morte de um dos sócios, o sócio sobrevivente fica sub-rogado no direito a renovação, desde que continue no mesmo ramo. § 4o O direito a renovação do contrato estende - se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo. § 5o Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato em vigor. Além disso, de acordo com o parágrafo único do art. 56 da Lei 8.245/1991, findo o prazo estipulado no contrato de locação não residencial, “se o locatário permanecer no imóvel por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação nas condições ajustadas, mas sem prazo determinado”. No entanto, neste caso, o contrato pode ser denunciado por escrito pelo locador, “concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”, nos termos do art. 57 da referida Lei[6]. Da análise sumária dos argumentos e a documentação apresentados, observa-se que a parte autora, ora agravante, narra que cabível a ação objeto dos autos originários, pois, com o término do prazo do contrato de locação, negociou verbalmente com o agravado a sua renovação, de modo que não teria havido decadência de seu direito à renovação. Desta forma, considerando que o agravante fundamenta sua alegação de não decadência e de existência do direito à renovação na existência de renovação verbal do contrato, faz-se necessário o aprofundamento da cognição. Além disso, em momento algum em suas razões recursais, o agravante narrou o periculum in mora da não concessão da tutela de urgência de forma liminar. Assim, em não sendo apontados fatos concretos que evidenciem o risco na não concessão imediata do efeito suspensivo ativo, não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal. Incumbe ao agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[8]. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou adequadamente o pedido de tutela de urgência, limitando-se a informar a não imediata possibilidade de perda de seu ponto comercial, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Nesses termos, indefiro a tutela de urgência pretendida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC[9], facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 46. Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. § 1o Findo o prazo ajustado, se o locatário continuar na posse do imóvel alugado por mais de trinta dias sem oposição do locador, presumir - se - á prorrogada a locação por prazo indeterminado, mantidas as demais cláusulas e condições do contrato. § 2o Ocorrendo a prorrogação, o locador poderá denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido o prazo de trinta dias para desocupação. [2] Art. 335. A consignação tem lugar: I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma; II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos; [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [4] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação. [7] Art. 299 (...) Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. [8] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [9] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;